Tribunal: TJDFT
Processo: 0730241-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0730241-72.2022.8.07.0001 APELANTES: VINICIUS FERREIRA DE SOUZA SILVA, LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO, FRANCISCO CESAR COSTA, LAYSA BORGES HONORATO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme se vê da petição de ID 52152446, os advogados constituídos pelo apelante LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO renunciaram aos poderes que lhe foram outorgados, após já terem apresentado as razões recursais. Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, durante os 10 (dez) dias seguintes à comunicação da renúncia ao mandante, o advogado continuará a representá-lo. No caso, os advogados constituídos não juntaram aos autos qualquer comprovação de que notificaram o apelante acerca da renúncia. Assim, o prazo deve ser contado a partir da juntada da petição de ID 52152446 (5-outubro-2023). 2. À Secretaria para excluir o nome dos advogados renunciantes após o decurso do prazo. 3. Intime-se o réu LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO para constituir novo advogado ou informar se deseja ser defendido pela Defensoria Pública a partir de então. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.